Tribunal: TJMT
Processo: 1009682-42.2022.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009682-42.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (APELANTE), DANIELLY FERREIRA LIMA DE FREITAS - CPF: 001.528.681-94 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 075.998.861-76 (APELADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO LUIZ GIROTO - CPF: 284.382.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MERA POSSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A teoria da perda de uma chance só pode ser aplicada
aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade.

In casu
, não houve a fixação de honorários, assim, não há que se falar em indenização por eventuais honorários sucumbenciais, bem como não se aplica a teoria da perda de uma chance, uma vez que se trata de mera possibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ HENRIQUE CARDOSO ABRAHÃO, visando reformar a sentença de ID. 177456058, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c.c Lucro Cessantes de nº 1009682-42.2022.8.11.005, ajuizada em face de

LUCAS VIEIRA ALVES,
julgou improcedentes
os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID. 177456063, o apelante aduz ser devido o pagamento de honorários sucumbências em seu favor, ante a ocorrência da teoria da perda de uma chance. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID.177456067, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor busca a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento da teoria da perda de uma chance.

Relata que atuou durante 8 (oito) anos no Embargos à Execução de nº 0015019.10.2014.8.11-0055, que tramita junto à Quinta Vara Cível – Comarca de Tangará da Serra – MT e que o requerido de forma antiética e sem qualquer comunicado juntou nos autos dos embargos à execução a revogação do seu mandato, noticiando a realização de um acordo.

Assim, argumenta que a
“atitude do autor em acostar aos autos procuração dos embargantes, em que pese já ter advogado constituído, e a realização de acordo sem comunicar ao autor, redundaram na perda da possibilidade do autor ser contemplado com os honorários sucumbenciais, autorizando que este busque a devida indenização, dado o evidente nexo causal entre a ação do requerido e a privação da possibilidade de obter vantagem econômica.”

Pois bem.

No que concerne a teoria da perda de uma chance, esta somente pode ser aplicada
aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porque o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra não é indenizável.

A fixação dos honorários sucumbenciais pelo Juízo em favor daquele ou deste patrono pressupõe o julgamento favorável da tese por eles arguida, sendo possível dizer que se trata de risco natural da atividade não ter em seu favor honorários sucumbenciais fixados, conforme bem mencionado pelo Juízo
a quo.

In casu
, não houve a fixação de honorários, assim, não há que se falar em indenização por eventuais honorários sucumbenciais, bem como não se aplica a teoria da perda de uma chance, uma vez que se trata de mera possibilidade.

Neste seguimento:

“MANDATO – AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO EFETUADA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – VÁLIDA A NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ESCRITÓRIO AUTOR PARA RESCISÃO DO MANDATO – PERÍCIA AVALIATÓRIA REALIZADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE – NÃO APLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS (TJ-SP - APL: 00413146020098260405 SP 0041314-60.2009.8.26.0405, Relator: Luiz Eurico, Data de Julgamento: 18/10/2018, 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2018).

Dessa forma, tenho que o autor não utilizou da via adequada para resguardar os seus direitos, sendo incabível, no caso em análise, o ajuizamento de ação de indenização por lucros cessantes e danos morais baseada na teoria da perda de uma chance.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023